Tribunal: TJDFT
Processo: 0712509-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712509-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO URQUIZA NETO,, THATIANE GRACIELLE MENDES URQUIZA REPRESENTANTE LEGAL: EVANDA LUZIA DE SOUZA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora